Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-71.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002361-71.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 23.236.211/0001-23 (EMBARGADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO PROCESSUAL ADEQUADO AO FIM PRETENDIDO – EXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS DO DIREITO ALEGADO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – NÃO EVIDENCIADOS – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pela Recorrida, para considerar adequada a via processual eleita e, de consequência, reformou a sentença, concedendo a segurança pleiteada, para declarar a nulidade da apreensão da madeira descrita na NF-e n. 989, com sua consequente liberação (id. 109178962, págs. 01/09).

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando omissão, uma vez que não houve pronunciamento sobre a alegação de ausência de prova pré-constituída, especialmente a cópia do processo administrativo.

Sustenta a ocorrência de erro material, quanto à conclusão de ausência de ilegalidade, ao valorar que inexistem divergências de informações entre a NF-e e a guia de transporte, porque a divergência existe entre a NF-e e a carga apreendida.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição (id. 115323488, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pela Recorrida, para considerar adequada a via processual eleita e, de consequência, reformou a sentença, concedendo a segurança pleiteada, para declarar a nulidade da apreensão da madeira descrita na NF-e n. 989, com sua consequente liberação.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou no incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada, se pertinente.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em questão, o Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, já que não se manifestou sobre a alegação de ausência de prova pré-constituída, especialmente a cópia do processo administrativo.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser sanada, porque ficou expresso no acórdão impugnado que a prova documental era suficiente para verificar se a madeira apreendida era, ou não, legalizada, se havia, ou não, diferença entre o produto constante da nota fiscal e da guia de transporte e aquele retido pelos servidores do órgão ambiental e se a nota fiscal estava, ou não, dentro do prazo de validade. Veja-se:

Os documentos trazidos pela empresa Impetrante, ora Recorrente, permitem verificar se a madeira apreendida é, ou não, legalizada, se há, ou não, diferença entre o produto constante da nota fiscal e da guia de transporte e aquele retido pelos servidores do órgão ambiental e, ainda, se a nota fiscal estava, ou não, dentro do prazo de validade.

Nessa esteira, tenho que a desnecessidade de produção de prova é manifesta, posto que os elementos probatórios que instruíram a ação constitucional autorizam o julgamento da causa. Logo, mostra-se adequada a via do mandado de segurança para o fim pretendido – liberação da madeira apreendida.

Vê-se, portanto, quem embora não tenha sido mencionada a ausência do processo administrativo, ficou expressamente consignado o entendimento de que as provas constantes do caderno processual eram suficientes a demonstrar a ilegalidade defendida na ação mandamental.

Nessa quadra, é certo que o acórdão embargado não se mostra omisso.

No que tange à tese de erro material, penso não merecer acolhimento, pois a apreensão foi considerada ilegal, na medida que os motivos constantes do Auto de Infração n. 151366 não justificaram a prática do ato.

A prova documental, como consignado no acórdão, demonstrou que a licença era válida, não havia divergências de informações entre a quantidade de madeira e a espécie, apontadas na NF-e e na guia de transporte n. 834, e que o percurso diverso daquele informado na GT não justificava a apreensão.

Ademais, ficou expresso no acórdão embargado que a ilegalidade da apreensão deu-se, pelo fato de não ter visualizado os motivos, apontados no Auto de Infração n. 151366. Veja-se:

Nota-se, portanto, que, diferentemente do que consta do Auto de Infração n. 151366, o volume de madeira e a espécie, apontados na nota fiscal, são idênticos ao que consta da guia de transporte, e a NF-e estava dentro do prazo de validade, quando houve a apreensão.

Frise-se que, no mencionado Auto de Infração, a ocorrência foi descrita da seguinte forma:

Apreendido no Município de Carlinda por transportar madeira (lascas) sem licença válida (GF divergente) para o percurso e tempo da viagem.

Por tais considerações, os Declaratórios devem ser rejeitados, pois inexistem omissão e erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022